Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-92.2016.8.11.0038
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001413-92.2016.8.11.0038
APELANTE: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em face de sentença proferida pelo Juízo daquela Comarca nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n 0001413 92 2016 811 0038 que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento de 32 ampolas do medicamento Velcade 3,5mg, sob pena de bloqueio do valor necessário.
Recorre o Município sustentando não estar compelido à ações de saúde que fujam ao conceito de ‘atendimento básico’, como fornecer medicamentos de custo elevado.
Daí requerer ou a declaração de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência do feito em relação a si.
Contrarrazões apresentadas (ID 97112515).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que ensejasse a intervenção ministerial (id. 99719986).
E o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS assistido pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 880,00 (oitocentos reais e oitenta centavos) (id. 97112504).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora